Tribunal: TJDFT
Processo: 0710471-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710471-81.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CONSORCIO HP - ITA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS. INFRAÇÕES AO CÓDIGO DISCIPLINAR UNIFICADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES. MULTA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - No âmbito do Distrito Federal, são disciplinadas pela Lei Distrital no 3.106/2002 (Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal) as sanções administrativas relativas a faltas cometidas na exploração dos serviços públicos de transporte coletivo pelas entidades delegadas, bem como a interposição, a tramitação e o julgamento dos recursos decorrentes. 2 - O artigo 33 do Código Disciplinar refere-se ao prazo, contado entre a lavratura do auto de infração e a aplicação da penalidade, que as autoridades administrativas têm de observar para a aplicação das sanções nele previstas. De se ressaltar, pois, que a Lei estabelece prazo para aplicação da penalidade, e não para efetivação da notificação do apenado. Ademais, a eventual demora na comunicação da aplicação da penalidade não tem o condão de, por si só, ensejar qualquer prejuízo ao Apelante, uma vez que o prazo para defesa só começa a fluir da efetiva ciência do infrator, nos termos do art. 36 do Código Unificado Disciplinar. 3 - Não tem pertinência a invocação do disposto no Código de Trânsito Brasileiro (artigo 281, parágrafo único, inciso II) para amparar pretensão de reconhecimento da decadência da atuação administrativa. O Código de Disciplina institui regulamentação própria sobre a tramitação do procedimento administrativo contra as concessionárias de serviço público de transporte coletivo de passageiros, de sorte que não há que se falar em aplicação analógica ou supletiva da regulamentação estabelecida no CTB. Ademais, há notória distinção entre as finalidades precípuas dos referidos diplomas, pois, enquanto o CTB se destina a coibir infração prevista na legislação de trânsito, o Código de Disciplina regula a situação específica do poder de polícia exercido em relação às concessionárias e permissionárias do sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal. 4 - Nos termos do § 1o do art. 36 do Código Disciplinar, ?a autoridade recorrida proferirá sua decisão no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da interposição da defesa prévia, admitida a prorrogação no caso de necessidade de diligência?. Tal disposição não prevê penalidade para o não cumprimento do prazo, que não é peremptório, de sorte que o seu descumprimento, por si só, não induz nulidade dos processos administrativos, especialmente se inexistente cerceamento do direito de defesa da parte notificada. 5 - Não se colhe do Feito comprovação de que a utilização de determinado sistema operacional tenha sido razão de erro para as infrações autuadas em desfavor Apelante, de múltiplas ordens, uma vez que se denota que elas foram relacionadas por autos exarados por quem, por força do poder de polícia administrativo, detém a atribuição legal para as apurações das irregularidades perpetradas pela concessionária no desempenho de suas funções. 6 - Os atos administrativos gozam da presunção relativa de veracidade e de legitimidade, atributos somente elididos mediante produção de prova inequívoca em sentido contrário, razão pela qual a declaração de nulidade da aplicação de multas pressupõe a demonstração efetiva da existência de vício substancial, o que não ocorreu na espécie. Aliás, diversamente do que alega o Apelante, não existe vício de motivação nos atos administrativos atacados, haja vista a clareza dos apontamentos das condutas que infringem o Código de Disciplina, à luz das previsões legais que orientam o sistema de transporte coletivo do Distrito Federal, bem como a adequação das sanções correspondentes às infrações perpetradas pelo Apelante. De tal motivação, ademais, decorreram elementos suficientes para que o Apelante manifestasse suas razões de insurgência, em decorrência do respeito à ampla defesa e ao contraditório na apuração da legitimidade das infrações relacionadas pelas autoridades administrativas competentes. 7 - Quanto ao coeficiente de reincidência, verificando-se a estrita observância ao quanto disposto no Código de Disciplina (artigo 8o, § 7o), não há que se falar em redução do coeficiente das multas aplicadas com observância da reincidência, assim como ressaltado pelo Magistrado de primeiro grau. Apelação Cível desprovida. A parte recorrente alega violação aos artigos 59, §§1o e 2o, da Lei 9.784/99 e 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, asseverando ser patente a decadência da pretensão punitiva do ente estatal, ante a não observância do prazo de 30 (trinta) dias para aplicação das multas e notificação para apresentação de defesa prévia. Defende, ainda, a caducidade do direito de punir pelo transcurso de 60 (sessenta) dias entre o recebimento dos autos e o julgamento do recurso administrativo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 281, parágrafo único, inciso II, do CTB, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 12448365): (...) Não tem pertinência a invocação do disposto no Código de Trânsito Brasileiro (artigo 281, parágrafo único, inciso II) para amparar pretensão de reconhecimento da decadência da atuação administrativa. O Código de Disciplina institui regulamentação própria sobre a tramitação do procedimento administrativo contra as concessionárias de serviço público de transporte coletivo de passageiros, de sorte que não há que se falar em aplicação analógica ou supletiva da regulamentação estabelecida no CTB. Ademais, há notória distinção entre as finalidades precípuas dos referidos diplomas, pois, enquanto o CTB se destina a coibir infração prevista na legislação de trânsito, o Código de Disciplina regula a situação específica do poder de polícia exercido em relação às concessionárias e permissionárias do sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada contrariedade ao artigo 59, §§1o e 2o, da Lei 9.784/99. Isso porque a turma julgadora assentou que (12448365): (...) As alegações de caducidade da atuação administrativa não merecem guarida. (...)O Juiz a quo, ao interpretar o disposto no artigo 33 da Lei Distrital no 3.106/2002, identificou de forma escorreita a observância estrita do que disposto no Código de Disciplina. Isso porque, compulsando-se os autos, não se extrai qualquer descumprimento do prazo previsto no artigo 33 do Código Disciplinar Unificado do STPC/DF, porquanto o prazo entre a lavratura dos autos de infração e a aplicação das penalidades restou observado, sendo certo que a Lei estabelece prazo para aplicação da penalidade e não para efetivação da notificação do apenado. Ademais, a eventual demora na comunicação da aplicação da penalidade não tem o condão de, por si só, ensejar qualquer prejuízo ao Apelante, uma vez que o prazo para defesa só começa a fluir da efetiva ciência do infrator, nos termos do art. 36 do Código Unificado Disciplinar.(...) Nos termos do § 1o do art. 36 do Código Disciplinar em comento, “a autoridade recorrida proferirá sua decisão no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da interposição da defesa prévia, admitida a prorrogação no caso de necessidade de diligência”. Tal prazo deve ser contado entre a interposição da defesa prévia e a decisão proferida pela autoridade. Verifica-se que o artigo supracitado não prevê penalidade para o não cumprimento do prazo, que não é peremptório, sendo certo que o seu descumprimento, por si só, não induz nulidade dos processos administrativos, especialmente se inexistente cerceamento do direito de defesa da parte notificada. Logo, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei Distrital no 3.106/2002) e o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 7 e 280, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028